Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA.
1. Hipótese de responsabilidade civil atribuída à CEB em decorrência do fornecimento de energia elétrica. 1.1. No caso, a seguradora ajuizou a ação sob o fundamento de sub-rogação decorrente do pagamento de indenização securitária.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e deve ser admitida nos casos em que o Juízo entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. 3.1. No entanto, essa peculiaridade não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade.
4. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o evento danoso, deve ser reconhecida a ausência da obrigação de indenizar.
5. Apelação conhecida e desprovida.